Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PREJUÍZO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. FURTO TENTADO. INVABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. CONFIGURADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PRIVILÉGIO. ART. 155, § 2o DO CP. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – A condenação é medida que se impõe quando o acervo probatório, composto pelos depoimentos firmes e coesos da vítima e da testemunha policial, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além da confissão do próprio réu e dos demais elementos probatórios, demonstram com a certeza necessária, a materialidade e a autoria do crime de furto.
II – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
V – No que diz respeito ao valor do prejuízo para fins de reconhecimento da insignificância, a jurisprudência estabeleceu que é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente na data do fato.
VI - Segundo a teoria da amotio ou apprehensio, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada.
VII - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).
VIII – Deve ser reconhecido o privilégio, intitulado no art. 155, § 2°, do CP, quando preenchidos os dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada.
IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.